Tribunal: STF
Processo: ARE 1395289
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA PARA REPRESENTAÇÃO DE ASSOCIADOS. UNICIDADE SINDICAL. BASE TERRITORIAL. EXTENSÃO. 



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento das ações que discutem contribuição sindical, sob a égide da EC 45/2004, não alcança os processos em trâmite na Justiça Comum com sentença de mérito proferida em data anterior à promulgação da referida emenda constitucional. Precedentes.



    2. Constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à discussão acerca da delimitação da validade ou não da extensão da base territorial do sindicato com base em ato do Poder Público, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.